Tribunal: TJDFT
Processo: 0739466-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0739466-90.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: IOACY CARLOS DA SILVA COUTO, ORDENATO CANDIDO BORBA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO INDEFIRO o requerimento de habilitação apresentado por CIPLAN CIMENTOS PLANALTO S.A., para que figure na condição de cessionário de FREDERICO JOSÉ DA SILVA COUTO (ID 25288636), porquanto este não é credor do presente precatório, e sim IOACY CARLOS DA SILVA COUTO. Ainda que FREDERICO JOSÉ DA SILVA COUTO seja sucessor da credora IOACY CARLOS DA SILVA COUTO, a cessão do crédito deste precatório exige anterior sucessão processual pelo juízo da execução, nos termos do art. 32, § 5o, da Resolução CNJ 303/2019, que assim estabelece: Art. 32 (...) § 5o. Falecendo o beneficiário, a sucessão processual competirá ao juízo da execução, que comunicará ao presidente do tribunal os novos beneficiários do crédito requisitado, inclusive os relativos aos novos honorários contratuais, se houver. Assim, necessária a citada sucessão processual e a consequente retificação do presente precatório para que conste como credor o sucessor da credora originária IOACY CARLOS DA SILVA COUTO. Publique-se. Intime-se o ente devedor para ciência, com prazo de 30 (trinta) dias. Transcorrido o referido prazo e não havendo outros pedidos a serem analisados, aguarde-se na ordem cronológica de pagamento. Brasília, 14 de junho de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac